Tribunal: STM
Processo: 7000777-96.2025.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA CONSTITUÍDA. FRAUDE EM LICITAÇÃO OU CONTRATO. ARTIGO 337-L, INCISOS II E III, DO CÓDIGO PENAL COMUM. AUSÊNCIA DO DOLO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. NÃO ACOLHIMENTO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REJEIÇÃO DO RECURSO. MAIORIA. O tipo penal descrito no artigo 337-L, incisos II e III, do Código Penal comum, exige o cometimento de uma fraude a procedimento licitatório, perpetrada com o fornecimento de mercadoria falsificada, inservível ou com a entrega de produto diverso do contratado ou proposto. Conforme o Enunciado nº 645 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “(...) O crime de fraude à licitação é formal, e sua consumação prescinde da comprovação do prejuízo ou da obtenção de vantagem (...)”. Ao formular a sua proposta, a Embargante consignou expressamente que entregaria à Administração Militar os bens especificados no edital. Essa constatação, a toda evidência, vinculou a Embargante, uma vez que o edital estabeleceu categoricamente que as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a contratada. Portanto, ao entregar bem diverso do que se propôs a fornecer à Organização Castrense, a Embargante agiu com o dolo de fraudar o certame, não pairando dúvidas sobre o cometimento do delito, sendo inaplicável o Princípio in dubio pro reo. Embargos Infringentes e de Nulidade rejeitados. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 09/03/2026 A
12/03/2026
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000777-
96.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: PRISCILA AMARAL KONCIMAL DE ERNESTO
ADVOGADO(A): GUSTAVO ADOLFO ROHR (OAB RS098757)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 09/03/2026, às 13:30, a 12/03/2026, às 18:00, na sequência 29, disponibilizada no
DE de 05/02/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR OS PRESENTES
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE, MANTENDO NA ÍNTEGRA O
ACÓRDÃO HOSTILIZADO, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. OS MINISTROS ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO E A MINISTRA VERÔNICA ABDALLA
STERMAN ACOLHIAM OS EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE,
REFORMAVAM O ACÓRDÃO EMBARGADO, E FAZIAM PREVALECER O
VOTO VENCIDO DA LAVRA DO MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI, QUE,
NOS AUTOS DA APELAÇÃO Nº 7001051-64.2024.7.01.0001/RJ, VOTOU NO
SENTIDO DE CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
MINISTERIAL PARA, MANTENDO A SENTENÇA "A QUO" , ABSOLVER A
ACUSADA PRISCILA AMARAL KONCIMAL DE ERNESTO NOS TERMOS DO
ART. 439, ALÍNEA "E", DO CPPM, EM HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DO "IN
DUBIO PRO REO". PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. SAMUEL PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA

VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000777-96.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
EMBARGANTE: PRISCILA AMARAL KONCIMAL DE ERNESTO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
EMBARGOS
INFRINGENTES
E
DE
NULIDADE.
DEFESA
CONSTITUÍDA. FRAUDE EM LICITAÇÃO OU CONTRATO. ARTIGO
337-L, INCISOS II E III, DO CÓDIGO PENAL COMUM. AUSÊNCIA DO
DOLO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. NÃO ACOLHIMENTO.
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REJEIÇÃO DO RECURSO.
MAIORIA.
O tipo penal descrito no artigo 337-L, incisos II e III, do Código Penal comum,
exige o cometimento de uma fraude a procedimento licitatório, perpetrada com o
fornecimento de mercadoria falsificada, inservível ou com a entrega de produto diverso do
contratado ou proposto.
Conforme o Enunciado nº 645 da Súmula de Jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, “(...) O crime de fraude à licitação é formal, e sua consumação
prescinde da comprovação do prejuízo ou da obtenção de vantagem (...)”.
Ao formular a sua proposta, a Embargante consignou expressamente que
entregaria à Administração Militar os bens especificados no edital.
Essa constatação, a toda evidência, vinculou a Embargante, uma vez que o
edital estabeleceu categoricamente que as especificações do objeto contidas na proposta
vinculam a contratada.
Portanto, ao entregar bem diverso do que se propôs a fornecer à Organização
Castrense, a Embargante agiu com o dolo de fraudar o certame, não pairando dúvidas sobre o
cometimento do delito, sendo inaplicável o Princípio in dubio pro reo.
Embargos Infringentes e de Nulidade rejeitados. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra Dra.
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da
Ata do Julgamento, por maioria, em rejeitar os presentes Embargos Infringentes e de
Nulidade, mantendo na íntegra o Acórdão hostilizado, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
7000777-96.2025.7.00.0000
40001382192 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Brasília, 12 de março de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defesa
constituída da Civil PRISCILA AMARAL KONCIMAL DE ERNESTO contra o Acórdão
prolatado por esta Corte Castrense nos autos da Apelação nº 7001051-64.2024.7.01.0001/RJ,
que, por maioria, condenou a Embargante como “(...) incursa nas sanções previstas no art.
337-L, incisos II e III, do CP (...) na modalidade tentada (...)”, aplicando-lhe a “(...) pena
final de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto (...)” e
concedendo-lhe “(...) o direito de recorrer em liberdade e o benefício do ‘sursis’ pelo prazo
de 2 (dois) anos (...)”.
Conforme se extrai da Ata da Sessão Virtual de Julgamento da Apelação nº
7001051-64.2024.7.01.0001/RJ, naquela assentada, integrei a corrente majoritária, que:
“(...) POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR, DECIDIU REFORMAR A SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA, PARA CONDENAR A CIVIL PRISCILA AMARAL KONCIMAL DE
ERNESTO COMO INCURSA NAS SANÇÕES PREVISTAS NO ART. 337-L, INCISOS II E III,
DO CP, C/C O ART. 9º, INCISO III, ALÍNEA ‘A’, DO CPM, NA MODALIDADE TENTADA,
COM FULCRO NO ART. 30, INCISO II, DO CPM, À PENA FINAL DE 1 (UM) ANO E 4
(QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME ABERTO,
CONCEDER O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E O BENEFÍCIO DO ‘SURSIS’
PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS, NA FORMA DO ART. 84 DO CPM, MEDIANTE O
CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS CONSTANTES NO ART. 626 DO CPPM, COM
EXCEÇÃO DA ALÍNEA ‘A’, E DESIGNAR O JUÍZO ‘A QUO’ PARA A REALIZAÇÃO DA
AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA, NA FORMA DO ART. 611 DO CPPM (...)”.
Ainda nos termos da citada Ata da Sessão Virtual de Julgamento da Apelação nº
7001051-64.2024.7.01.0001/RJ, a corrente minoritária foi integrada pelos Ministros Gen Ex
Odilson Sampaio Benzi, Relator, Dr. Artur Vidigal de Oliveira, Ten Brig Ar Francisco Joseli
Parente Camelo e Dra. Verônica Abdalla Sterman, os quais, ao divergirem da maioria:
“(...) DAVAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL, MANTINHAM A
SENTENÇA ‘A QUO’, E ABSOLVIAM A ACUSADA PRISCILA AMARAL KONCIMAL DE
ERNESTO NOS TERMOS DO ART. 439, ALÍNEA ‘E’, DO CPPM, EM HOMENAGEM AO
PRINCÍPIO DO ‘IN DUBIO PRO REO’ (...)”.
O Acórdão hostilizado restou assim ementado:
“(...) APELAÇÃO. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. FRAUDE
EM LICITAÇÃO (ART. 337-L, INCISOS II E III, DO CP). MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS FALSIFICADOS À MARINHA DO BRASIL.
TRANSCEPTORES PORTÁTEIS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. DOLO
ESPECÍFICO. CONFIGURAÇÃO. CRIME TENTADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
REFORMA. CONDENAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO POR MAIORIA.
I- Comprovada a materialidade pela perícia técnica que atestou a falsidade dos transceptores
fornecidos. Autoria confessada pela própria acusada ao admitir aquisição em plataforma não
autorizada.
7000777-96.2025.7.00.0000
40001382192 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

II- Dolo específico configurado pela assunção consciente de obrigação contratual que sabia
não poder cumprir. Recusa posterior em substituir os equipamentos corrobora o elemento
subjetivo. Prejuízo à Administração Militar caracterizado pela indisponibilidade dos
equipamentos e impossibilidade de nova aquisição no exercício financeiro.
III- Crime tentado reconhecido ante a não consumação do prejuízo patrimonial direto por
circunstâncias alheias à vontade da agente.
IV- Sentença absolutória reformada. Provimento parcial. Decisão por maioria (...)”.
O Acórdão foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN)
no dia 29 de outubro de 2025, dele sendo intimada a Defesa nesse mesmo dia, data na qual
opôs, tempestivamente, o presente Recurso.
Em suas Razões, a Defesa requereu a absolvição da “(...) acusada da pena
imposta, em virtude do in dúbio pro reo, conforme os termos do art. 439, alínea ‘e’, do
CPPM (...)”, amparando-se, para tanto, no voto divergente da lavra do eminente Ministro
Gen Ex Odilson Sampaio Benzi, que mantinha a absolvição da Embargante pelos seguintes
fundamentos:
“(...) formalmente, houve a entrega de produto falsificado à OM, consoante o Relatório
Técnico de Análise de Originalidade de Produto produzido pela empresa ICOM. Contudo, não
foram coligidas provas suficientes para a comprovação do dolo da acusada, tendo em vista
que o próprio edital do certame, em face de sua dubiedade, contribuiu para tanto.
Assim, ausente a comprovação do dolo e inexistindo prova suficiente para condenação,
compreendi que fosse necessário o provimento parcial para a manutenção da absolvição, sob
o pálio do art. 439, alínea ‘e’, do CPPM, em homenagem ao princípio do in dúbio pro reo. No
entanto, a maioria desta Corte acompanhou o voto do Ministro Revisor e deu parcial
provimento para condenar a acusada.
Pelo exposto, divergindo da maioria, voto no sentido de conhecer e de dar parcial provimento
ao Apelo ministerial para, mantendo a sentença a quo, absolver a acusada PRISCILA
AMARAL KONCIMAL DE ERNESTO nos termos do art. 439, alínea ‘e’, do CPPM, em
homenagem ao princípio do in dubio pro reo (...)”.
A Defesa argumentou que “(...) a acusada em todo momento tentou verificar as
celeumas para eventual conserto, nunca prejudicando o certame ou Administração Pública,
não tendo dolo ou malícia na licitação (...)”. Ainda em seu arrazoado, a Defesa sustentou
que:
“(...) em conformidade com o edital acostado na presente peça exordial, podemos constatar
que nunca houve um ato peculinar (sic) de fraude a licitação do certame, pois o próprio edital
abre lacunas (produto similar) acerca do que considera o produto adequado para a instituição
(...)
Assim, compreende que em nenhum momento no edital pede-se que o produto tenha sido
homologado pela Anatel! Nesta linha, o edital deve ser específico em cada detalhe no produto
(...)”.
Citou, ainda, precedente desta Corte, no caso a Apelação nº 7000720-
20.2021.7.00.0000/SP, da lavra do eminente Ministro Dr. José Barroso Filho (Dje:
11/11/2022), assim ementado:
7000777-96.2025.7.00.0000
40001382192 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) APELAÇÃO. RECURSO MPM (...) ART. 89, CAPUT, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI
8.666/1993. CONDUTA IMPUTADA AOS OFICIAIS DA RESERVA E A UM DOS SÓCIOS DA
EMPRESA CONTRATADA. NÃO COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO –
ESPECIAL FIM DE AGIR, COM A INTENÇÃO ESPECÍFICA DE LESAR O ERÁRIO, OU DE
OBTER VANTAGEM INDEVIDA – A SIMPLES LEITURA DA NORMA CITADA, SEM A
ANÁLISE DO ELEMENTO SUBJETIVO CONDUZ A RESPONSABILIZAÇÃO DO AGENTE,
À LUZ DA TEORIA CAUSALISTA OU DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA E NÃO DA
FINALISTA. A LEI BUSCA DIFERENCIAR O ADMINISTRADOR INAPTO, DESIDIOSO, DO
IMPROBO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO. MANUTENÇÃO (...) EMISSÃO
DE NOTA FISCAL DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO CTMSP, COMO
COMPENSAÇÃO AO VALOR DA COMPRA DIRETA DE UTENSÍLIOS REALIZADA PELA
EMPRESA, QUE DEVERIAM SER FORNECIDOS PELO CTMSP. CONDUTA ATÍPICA
EMBORA
ADMINISTRATIVAMENTE
IRREGULAR.
ABSOLVIÇÃO.
APELO
MPM.
DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
(...)
II. Condutas criminais imputadas aos dois Oficiais da Reserva e ao Civil, um dos sócios da
empresa contratada, previstas no art. 89, caput, da Lei 8.666/1993 para os 2 (dois) primeiros,
e no art. 89, parágrafo único, da mesma Lei, para o Civil, não se configuram, pois ausente o
elemento subjetivo ‘especial fim de agir, com a intenção específica de lesar o erário, ou de
obter vantagem indevida.’.
III. A leitura simples do art. 89 da Lei de Licitação, sem a adequada análise do elemento
subjetivo, acarretaria a responsabilização dos seus agentes à luz da Teoria Causalista ou da
Responsabilidade Objetiva, e não da Finalista. A finalidade buscada pelo legislador é
justamente diferenciar o administrador inapto, desidioso, do improbo.
IV. A jurisprudência da Suprema Corte e do STM são uníssonas quanto à necessária presença
da vontade livre e consciente do agente em violar os artigos referentes às normas de licitação
e de produzir resultado lesivo ao patrimônio.
V. Os autos demonstram que, nas contratações emergenciais realizadas entre o CTMSP e a
empresa CONVIDA REFEIÇÃO LTDA., foram atendidas todas especificações técnicas e
legais exigidas pelas normas internas da Marinha, bem como pelas disposições previstas na
Lei nº 8.666/1993, alterada pela Lei nº 14.133/2021, e pelo art. 37, inciso XXI, da CF/1988.
Assim, não se verificou qualquer prejuízo à Administração Militar.
VI. Nos processos de dispensa de licitação foram apresentadas justificativas da situação
emergencial, mediante pareceres técnicos e do órgão consultivo; demonstrando vantajosidade
para a Administração; a contratação do melhor preço ofertado, após pesquisa de cotação de
preços, a prestação do fornecimento de refeições pela empresa CONVIDA REFEIÇÕES
LTDA., nos moldes dos contratos celebrados e das normas legais, conforme os respectivos
termos de encerramento.
VII. Os oficiais da reserva, no desempenho de suas funções de chefe do departamento de
recursos humanos e de superintendente administrativo, atuaram de acordo com a necessidade
que a situação exigia, sendo justificado o caráter emergencial, com o fito de melhor atender o
fornecimento de refeições para o efetivo existente no CTMSP, na Sede e no Centro
Experimental Aramar (CEA), atual Centro Industrial Nuclear de Aramar (CINA), em Iperó/SP,
e, em decorrência, dar sequência aos projetos desenvolvidos naquelas Unidades.
VIII. Inexiste qualquer comprovação de que a Empresa contratada tenha se beneficiado das
contratações emergenciais e com elas contribuído, lesando o interesse público e a
Administração Militar por ter acesso antecipadamente das propostas.
7000777-96.2025.7.00.0000
40001382192 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

IX. Acrescente-se que havia mais de um sócio na empresa CONVIDA REFEIÇÕES LTDA.
Assim, seria temerário imputar a acusação de autoria da conduta a somente a um deles,
excluindo o segundo, considerando que, supostamente, a empresa como um todo teria sido
beneficiada.
X. Os termos de encerramento dos contratos emergenciais atestaram que foram devidamente
cumpridos, na conformidade da lei e do ajustado pelas Partes, não restando, portanto,
qualquer comprovação de que o Civil tenha concorrido para a consumação de uma suposta
ilegalidade ou dela extraido benefícios, não restando comprovado o critério da lei.
XI. A emissão de nota fiscal pela empresa contratada, contendo declaração de fornecimento
de refeições ao CTMSP que nunca existiu, em compensação ao valor da compra direta
realizada pela citada empresa, configuraria, em princípio, o delito previsto no art. 312 do
CPM. No entanto, consoante tal hipótese, o crime, além de exigir documento com declaração
falsa, pressupõe que seja delineada a vontade inequívoca de gerar o falso e alterar a verdade
sobre fato juridicamente relevante, em detrimento da Administração Militar.
XII. Negado provimento ao apelo ministerial. Decisão unânime (...)”.
Em Decisão de 10 de novembro de 2025, admiti o presente Recurso, por
estarem satisfeitos os seus requisitos de admissibilidade.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Contrarrazões da lavra do
Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. Samuel Pereira, opinou pelo “(...) conhecimento
e desprovimento dos presentes Embargos Infringentes, para que seja mantido, em todos os
seus contornos, o Acórdão recorrido (...)” (Grifos no original).
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defesa
constituída da Civil PRISCILA AMARAL KONCIMAL DE ERNESTO contra o Acórdão
prolatado por esta Corte Castrense nos autos da Apelação nº 7001051-64.2024.7.01.0001/RJ,
que, por maioria, condenou a Embargante como “(...) incursa nas sanções previstas no art.
337-L, incisos II e III, do CP (...) na modalidade tentada (...)”, aplicando-lhe a “(...) pena
final de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto (...)” e
concedendo-lhe “(...) o direito de recorrer em liberdade e o benefício do ‘sursis’ pelo prazo
de 2 (dois) anos (...)”.
Em suas Razões, a Defesa requereu a prevalência do voto dissidente do
eminente Ministro Gen Ex Odilson Sampaio Benzi, que mantinha a absolvição da
Embargante pelos seguintes fundamentos:
“(...) formalmente, houve a entrega de produto falsificado à OM, consoante o Relatório
Técnico de Análise de Originalidade de Produto produzido pela empresa ICOM. Contudo, não
foram coligidas provas suficientes para a comprovação do dolo da acusada, tendo em vista
que o próprio edital do certame, em face de sua dubiedade, contribuiu para tanto.
7000777-96.2025.7.00.0000
40001382192 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, ausente a comprovação do dolo e inexistindo prova suficiente para condenação,
compreendi que fosse necessário o provimento parcial para a manutenção da absolvição, sob
o pálio do art. 439, alínea ‘e’, do CPPM, em homenagem ao princípio do in dúbio pro reo. No
entanto, a maioria desta Corte acompanhou o voto do Ministro Revisor e deu parcial
provimento para condenar a acusada.
Pelo exposto, divergindo da maioria, voto no sentido de conhecer e de dar parcial provimento
ao Apelo ministerial para, mantendo a sentença a quo, absolver a acusada PRISCILA
AMARAL KONCIMAL DE ERNESTO nos termos do art. 439, alínea ‘e’, do CPPM, em
homenagem ao princípio do in dubio pro reo (...)”.
Não assiste razão à Defesa, sendo imperioso que se estabeleça a cronologia dos
acontecimentos apurados nos presentes autos para melhor entendimento da controvérsia.
In casu, o Grupamento de Navios Hidroceanográficos instaurou, em 1º de
setembro de 2023, a Dispensa Eletrônica nº 286/2023, objetivando a “(...) contratação por
dispensa de licitação para aquisição de transceptores VHF marítimo portáteis para o Navio
Hidroceanográfico Amorim do Valle (...)”.
Segundo o edital do processo licitatório, o critério de julgamento para
verificação da empresa vencedora do certame seria o de “(...) menor preço (...)” e o objeto a
ser entregue à Unidade Militar foi assim especificado:
“(...) Transceptor portátil VHF, modelo slim, potência de saída de 550mW ou superior, com
tela de LCD, à prova d'água no padrão IPX7, flutuante e com emissão automática de luz
piscante na cor vermelha quando em contato com a água, com cabo micro-B tipo USB para
carregamento, com bateria íon-lítio com capacidade de 1500mAh ou superior, com clipe de
cinto, antena FA-SC59Ve alça para transporte, com programação de canais Mike inclusa (...)
Marca: ICOM ou similar. - Modelo: IC-M25 ou similar (...)”.
Além disso, o item 3.3 do referido edital estabeleceu expressamente que “(...)
todas as especificações do objeto contidas na proposta, em especial o preço, vinculam a
Contratada (...)”.
No bojo do citado procedimento licitatório, a Embargante, proprietária da
empresa PK COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA, inscrita no
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 48.627.214/0001-19, subscreveu e
apresentou proposta à Dispensa Eletrônica nº 286/2023 em 13 de setembro de 2023,
descrevendo o material a ser entregue à Administração Militar como sendo da “(...) marca
ICOM/IC-M25 (...)”, no valor unitário de “(...) R$ 1.020,00 (...)” (mil e vinte reais) e valor
total de “(...) R$ 10.200,00 (...)” (dez mil e duzentos reais), nos seguintes termos:
“(...) Transceptor portátil VHF. Modelo slim. Potência de saída de 550mW ou superior, com
tela de LCD, à prova d'água no padrão IPX7, flutuante e com emissão automática de luz
piscante na cor vermelha quando em contato com a água, com cabo micro-B tipo USB para
carregamento, com bateria de íon-lítio com capacidade de 1500mAh ou superior, com clipe de
cinto, antena FA-SC59V e alça para transporte, com programação de canais Mike inclusa
(...)”.
Conforme consta dos autos, o resultado do “(...) certame teve como vencedora
empresa de nome fantasia ‘PK’ e CNPJ48.627.214/0001-19 (...)”, portanto, a instituição de
propriedade da Embargante, que entregou os bens à Organização Castrense “(...) no dia 6 de
7000777-96.2025.7.00.0000
40001382192 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

novembro de 2023 (...)”. Ato contínuo, os equipamentos foram inspecionados por militares
da Força Naval, que objetivaram testar os produtos e registraram que:
“(...) No decorrer da inspeção, foi notada a inexequibilidade de comunicação entre os
equipamentos, tanto entre si quanto outros transceptores pertencentes a bordo do navio. O
teste teve como finalidade verificar a comunicação dos transceptores, com os canais do
Serviço Móvel Marítimo (SMM), entretanto os testes não foram satisfatórios. Além disso, os
equipamentos não possuíam os canais estritamente militares incluídos, em desacordo com o
preconizado no termo de referência da Dispensa Eletrônica n° 286/2023 (...)
Por conseguinte, foram realizados testes de conexão dos plugs de áudio, com a finalidade de
verificar a conexão e configuração dos canais de frequência militares. Mais uma vez foi
identificada discrepâncias, visto que os transceptores adquiridos pelo certame não pareciam
funcionar, diferentemente dos equipamentos já existentes a bordo. Após isso, contemplou-se,
durante inspeção nos selos, que nenhum equipamento adquirido autenticava a homologação
prévia pela Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) (...)
A homologação identificada pertence ao Ministério da Indústria e da Tecnologia da
Informação da China e os números de registro são de empresa, sem quaisquer informações ou
antecedentes e não associada a fabricante ‘ICOM’ (...)
Por fim, foi realizada a inspeção da etiqueta holográfica 3D, sendo utilizada como ferramenta
o sítio eletrônico da fabricante, a qual possui uma seção exclusiva com informações acerca da
autenticidade e de combate a fraudes (‘https://www.icomjapan.com/explore/genuine_info/’)
(...)
Os resultados obtidos em todos os transceptores granjeados foram discrepantes com as regras
preconizadas pela empresa ‘ICOM’. Dessarte, perante todos os resultados incongruentes, foi
estabelecido contato com a fabricante no Brasil e realizadas gestões, para a verificação de
análise das unidades adquiridas pelo certame (...)”.
Em virtude dos resultados dos testes levados a efeito pela Marinha do Brasil,
foram realizados contatos com o suposto fabricante dos equipamentos, a empresa ICOM,
tendo sido colacionado aos autos o Relatório Técnico ICOM – Análise de originalidade de
produto, de 24 de dezembro de 2023, subscrito pelo Gerente Técnico de Vendas da ICOM e
pelo Diretor da ICOM, que analisaram os produtos entregues à Administração Militar pela
Embargante, concluindo que:
“(...) Produto adquirido em mercado brasileiro através da Nota fiscal de compra de número
49673351-1 emitida pela empresa ‘48.627.214 PRISCILA AMARAL KONCIMAL DE
ERNESTO’ inscrita sob o CNPJ 48.627.214/0001-19 situada no endereço ‘R SAO
LEOPOLDO, 232 IMIGRACAO—92516-180, MONTENEGRO—RS’. Não temos em nossos
registros como empresa credenciada da rede de Distribuidores Autorizados ICOM para o
Brasil (...)
Pontos que comprovam a não originalidade dos produtos
1- Números de série
Os números de série da ICOM são utilizados na rastreabilidade e produção dos nossos
equipamentos (...) A versão indicada (...) não é uma versão existente. Logo também não
possuímos produtos com o número de rastreabilidade iniciado (...)
2- Fonte da Letra
7000777-96.2025.7.00.0000
40001382192 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Tanto no produto quanto na embalagem e nas etiquetas, as fontes das letras utilizadas não são
do padrão utilizado por nossa marca e não seguem as regras tipográficas de espaçamento.
3- Tamanho da etiqueta de identificação do produto e forma de fixação
A nossa etiqueta para esse modelo tem um tamanho maior que a utilizada. A caixa vem com os
escritos BLUE e WHITE para identificação da cor do produto e a etiqueta da caixa
(...)
5- Produto não veio com o selo da Anatel
Produto não foi comercializado com o selo da Anatel seguindo as regras da Agência (...)
6 - Selo de identificação no produto
A etiqueta com número de série do produto não seguem os padrões da ICOM além de possuir
várias inconsistências, na etiqueta externa é informado que a versão do produto é EXP, o que
defini o caráter de exportação do produto, porém os dados estão sobre uma certificação
chinesa, e o número de série não corresponde nem a de um produto ICOM para o mercado
chinês nem de um produto ICOM exportação (...)”.
Após a juntada ao feito das informações oriundas da empresa ICOM, as quais
deram conta das inconformidades dos produtos entregues pela Embargante à Unidade Militar,
a Organização Castrense informou que:
“(...) Considerando que os equipamentos recebidos não se adéquam a proposta enviada pela
empresa vencedora do processo de dispensa nº 286/2023, transmito que houve através de e-
mail, anexo A, solicitação formal por parte desta Organização Militar a empresa PK
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA, de substituição dos
equipamentos ofertados, cumprindo o item 3.7 da referida dispensa eletrônica (...)”.
Em consequência, foi colacionado ao feito e-mail encaminhado pela
Organização Militar à Embargante, em 16 de janeiro de 2024, nos seguintes termos:
“(...) Sra. Priscila Koncimal,
Após avaliação, por parte da ‘ICOM do Brasil’, dos transceptores portáteis fornecidos pela
sra, constatou-se a não originalidade dos referidos equipamentos, além deste não serem
homologados pela Anatel e não estarem programados nem possuírem disponibilidade de
programação dos canais MIKE.
Desta forma, os equipamentos fornecidos pela sra. e pela ‘PK’ não cumprem os requisitos
explicitados na Dispensa Eletrônica n° 286/2023, além de também não condizerem com o
equipamento proposto para fornecimento no orçamento da sra./ da ‘PK’, vencedor da referida
Dispensa Eletrônica.
Face ao exposto e a fim de cumprir com a Dispensa Eletrônica em lide, peco-lhe que sejam
enviados os novos ICOM IC M-25, em acordo com proposto no referido orçamento dos
senhores e com os parâmetros de equipamento estipulados nesta referida Dispensa Eletrônica
n° 286/2023 (...)”.
Em resposta ao conteúdo do citado e-mail, a Embargante respondeu que “(...)
não dispõe de capacidade de fornecer os produtos solicitados (...)”.
7000777-96.2025.7.00.0000
40001382192 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ainda na fase inquisitorial, após requerimento de diligências complementares
formulado pelo Ministério Público Militar, foi colacionado aos autos o Laudo de Constatação
do Prejuízo Financeiro, de 22 de agosto de 2024, elaborado por 2 (dois) Peritos Militares, que
consignaram o prejuízo ao erário na ordem de:
“(...) R$ 16.680,00 (dezesseis mil seiscentos e oitenta reais). Cabe ressaltar, que não houve a
certificação da Nota Fiscal, como também não houve a liquidação da Nota de Empenho.
Todavia, apesar de não sobrevir, de fato, dano ao erário, pois o recurso financeiro ainda
permanece de posse da Unido Federal, faz-se mister evidenciar a inexequibilidade de aplicar
ou realocar o montante pecuniário disponibilizado para a aquisição dos equipamentos, em
face da alteração do exercício financeiro vigente, fomentando, de fato, um prejuízo à Marinha
do Brasil e ao Navio Hidroceanográfico ‘Amorim do Valle’, por se tratar da inexistência
material a qual o recurso seria aplicado (...)”.
Em consequência de tais fatos, o Ministério Público Militar ofereceu Denúncia
em desfavor da Civil PRISCILA AMARAL KONCIMAL DE ERNESTO, incursionando-a
nas sanções “(...) do art. 337-L, II e III, do Código Penal, na forma no art. 9º, III, alínea ‘a’
do Código Penal Militar (...)”.
Os referidos dispositivos estão tipificados no Código Penal comum e assim
estabelecem:
“(...) Fraude em licitação ou contrato
Art. 337-L. Fraudar, em prejuízo da Administração Pública, licitação ou contrato dela
decorrente, mediante: (...)
II - fornecimento, como verdadeira ou perfeita, de mercadoria falsificada, deteriorada,
inservível para consumo ou com prazo de validade vencido;
III - entrega de uma mercadoria por outra (...)”.
Segundo Guilherme de Souza Nucci, “(...) fraudar (enganar, ludibriar, lesar
por meio de engodo) é a conduta incriminada, cujo objeto é a licitação ou o contrato dela
decorrente (...)” (Curso de Direito Penal. Vol. 3. 9ª ed. Rio de Janeiro. Forense: eBook. p.
525), acrescentando, em relação às modalidades pelas quais a Embargante foi incursionada:
“(...) A segunda forma é o ‘fornecimento, como verdadeira ou perfeita, de mercadoria
falsificada, deteriorada, inservível para consumo ou com prazo de validade vencido’ (inciso
II). Falsificada é a mercadoria não autêntica (...)
A terceira modalidade é a ‘entrega de uma mercadoria por outra’ (inciso III). No mesmo
prisma do parágrafo anterior, vê-se que o Estado, ao consumir bens, também pode ser
ludibriado. Assim, exemplificando, caso o fornecedor entregue cobre em lugar de ouro, é
natural que haverá prejuízo para o erário (...)” (ob. cit., p. 525).
Portanto, na linha da doutrina colacionada, o tipo penal imputado à Embargante
exige o cometimento de uma fraude a procedimento licitatório, perpetrada com o
fornecimento de mercadoria falsificada, inservível ou com a entrega de produto diverso do
contratado ou proposto.
7000777-96.2025.7.00.0000
40001382192 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesses termos, quanto à autoria, os autos demonstraram que a Embargante
apresentou proposta à Dispensa Eletrônica nº 286/2023, comprometendo-se a entregar o
material da “(...) marca ICOM/IC-M25 (...)”, contendo “(...) programação de canais Mike
inclusa (...)”, nos termos de orçamento subscrito pela própria Civil PRISCILA AMARAL
KONCIMAL DE ERNESTO.
Nada obstante, após ter sido declarada vencedora do certame, a Embargante
entregou produto diverso daquele para o qual se comprometeu a fornecer, sendo que os
equipamentos foram inspecionados por militares da Força Naval, os quais concluíram que,
além dos bens não serem associados ao “(...) fabricante ‘ICOM’ (...)”, não possuíam “(...)
homologação prévia pela Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL)” e tampouco
“(...) possuíam os canais estritamente militares incluídos (...)”, estando, pois, em “(...) em
desacordo com o preconizado no termo de referência da Dispensa Eletrônica n° 286/2023
(...)”.
Mais que isso, em virtude dos resultados dos testes levados a efeito pela
Marinha do Brasil, foram realizados contatos com o suposto fabricante dos equipamentos, a
empresa ICOM, tendo sido colacionado aos autos o Relatório Técnico ICOM – Análise de
originalidade de produto, de 24 de dezembro de 2023, subscrito pelo Gerente Técnico de
Vendas da ICOM e pelo Diretor da ICOM, que analisaram os produtos entregues à
Administração Militar pela Embargante, concluindo que:
“(...) Produto adquirido em mercado brasileiro através da Nota fiscal de compra de número
49673351-1 emitida pela empresa ‘48.627.214 PRISCILA AMARAL KONCIMAL DE
ERNESTO’ inscrita sob o CNPJ 48.627.214/0001-19 situada no endereço ‘R SAO
LEOPOLDO, 232 IMIGRACAO—92516-180, MONTENEGRO—RS’. Não temos em nossos
registros como empresa credenciada da rede de Distribuidores Autorizados ICOM para o
Brasil (...)
Pontos que comprovam a não originalidade dos produtos
1- Números de série
Os números de série da ICOM são utilizados na rastreabilidade e produção dos nossos
equipamentos (...) A versão indicada (...) não é uma versão existente. Logo também não
possuímos produtos com o número de rastreabilidade iniciado (...)
2- Fonte da Letra
Tanto no produto quanto na embalagem e nas etiquetas, as fontes das letras utilizadas não são
do padrão utilizado por nossa marca e não seguem as regras tipográficas de espaçamento.
3- Tamanho da etiqueta de identificação do produto e forma de fixação
A nossa etiqueta para esse modelo tem um tamanho maior que a utilizada. A caixa vem com os
escritos BLUE e WHITE para identificação da cor do produto e a etiqueta da caixa
(...)
5- Produto não veio com o selo da Anatel
Produto não foi comercializado com o selo da Anatel seguindo as regras da Agência (...)
7000777-96.2025.7.00.0000
40001382192 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6 - Selo de identificação no produto
A etiqueta com número de série do produto não seguem os padrões da ICOM além de possuir
várias inconsistências, na etiqueta externa é informado que a versão do produto é EXP, o que
defini o caráter de exportação do produto, porém os dados estão sobre uma certificação
chinesa, e o número de série não corresponde nem a de um produto ICOM para o mercado
chinês nem de um produto ICOM exportação (...)”.
Extrai-se do citado documento que a empresa da Embargante não era
credenciada para comercializar produtos da marca ICOM e, bem assim, que os bens
entregues pela Civil PRISCILA AMARAL KONCIMAL DE ERNESTO à Administração
Militar eram falsificados, uma vez que “(...) não seguem os padrões da ICOM além de
possuir várias inconsistências (...) os dados estão sobre uma certificação chinesa, e o número
de série não corresponde nem a de um produto ICOM para o mercado chinês nem de um
produto ICOM exportação (...)”.
O conteúdo de tais provas periciais se harmoniza com o depoimento prestado
pela Embargante na fase inquisitorial, segundo o qual:
“(...) Perguntado se é a representante da empresa PK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E
SUPRIMENTOS LTDA, CNPJ 48.627.214/0001-19, respondeu que sim. Perguntado se é a
ganhadora da Dispensa Eletrônica nº 286/2023, do GNHo, respondeu que sim. Perguntado se
tem conhecimento técnico dos produtos fornecidos na Dispensa Eletrônica n° 286/2023, do
GNHo, respondeu que participa em licitações desde o final do ano de dois mil e vinte e dois;
que, como representante da empresa referida, costuma participar de licitação cujo objeto
envolva o fornecimento de alimentos, tendo em vista sua formação acadêmica como
nutricionista; que, no entanto, com a experiência adquirida, passou a participar de licitações
cujo objeto eram o fornecimento de bens, como televisores etc.; que nestas licitações
(fornecimento de objetos) buscam no comércio os bens constantes dos respectivos editais de
abertura para então entrega-los ao Órgão licitante; que há pouco venceu licitação para
fornecer mouse pads para Capitania dos Portos em Alagoas; que, em resposta ao
questionamento, não possui conhecimento técnico dos produtos fornecidos na Dispensa
Eletrônica n° 286/2023, do GNHo (...) Perguntado como a Interrogada e/ou a PK
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA obtiveram acesso aos
transceptores portáteis VHF fornecidos em cumprimento ao solicitado na Dispensa Eletrônica
n° 286/2023, do GNHo,e se foram adquiridos de terceiros ou montados pela própria
Interrogada, respondeu que os transceptores fornecidos pela empresa PK COMERCIO foram
adquiridos de terceiros; que realizou tal aquisição no sítio eletrônicos ‘ALI EXPRESS’.
Perguntado, caso os transceptores portáteis VHF tenham sido adquiridos, estes foram
adquiridos de qual(is) fornecedor(es), respondeu que tais produtos foram adquiridos no sítio
eletrônico ‘ALI EXPRESS’ (...) Perguntado se existe Nota Fiscal do(s) fornecedor(es)
atestando a compra que a Interrogada e/ou PK COMERCIO DE EQUIPAMENTOSE
SUPRIMENTOS LTDA realizou para fornecimento ao Navio Hidroceanográfico ‘Amorim do
Valle’, e, em caso afirmativo, se poderia apresentá-la(s), respondeu que o fornecedor não fez o
produto ser acompanhado por nota fiscal (...)” (Grifos nossos).
Extrai-se do citado depoimento que, embora a Embargante tenha se
comprometido a entregar os produtos da marca ICOM, realizou a compra dos bens no “(...)
sítio eletrônico ‘ALI EXPRESS’ (...)”, adquirindo-os, inclusive, sem a respectiva Nota Fiscal.
Vale dizer, a Embargante fraudou o procedimento licitatório ao subscrever
proposta pela qual se comprometia a entregar os produtos da marca ICOM, porém, após ter
sido declarada vencedora do certame, forneceu à Administração Militar produtos diversos, os
7000777-96.2025.7.00.0000
40001382192 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

quais foram adquiridos em sítios eletrônicos sem a emissão da respectiva Nota Fiscal, sendo a
ilicitude descoberta na medida em que os produtos entregues à Unidade Militar não
funcionaram, descortinando a sua autoria delitiva.
Nesse ponto, impende destacar a cronologia dos fatos anteriormente descrita e
segundo a qual a Administração Militar buscou contato com a Embargante para que ela
providenciasse a substituição dos produtos inservíveis, tendo a Civil PRISCILA AMARAL
KONCIMAL DE ERNESTO respondido que “(...) não dispõe de capacidade de fornecer os
produtos solicitados (...)”.
A propósito, as declarações prestadas pela Embargante na fase inquisitorial
foram por ela confirmadas em Juízo, quando declarou:
“(...) que tem formação em nutrição; que abriu a empresa em dezembro de 2022; que já
forneceu mousepads ao Exército; que já forneceu fontes de alimentação do computador e não
teve nenhum problema; que foi a primeira vez que adquiriu rádios e também foi a primeira vez
que adquiriu pela Plataforma Aliexpress para fornecer em licitação; que não trabalha com
eletrônicos; que, geralmente, seus contratos são com comidas; que achou a oportunidade de
vendas do rádio e pensou que poderia atender; que os rádios foram entregues na casa da
interroganda; que a sede da empresa é a residência da interroganda (...)” (Grifo nosso).
As testemunhas inquiridas sob o crivo do contraditório, igualmente,
corroboraram a autoria delitiva da Embargante, senão, vejamos:
1) CT Mar Gustavo Luis Pessanha Ferreira, que afirmou:
“(...) que, em 2023, o Comandante do Navio determinou que fosse aberto um processo de
dispensa eletrônica pelo Grupamento de Navios Hidroceanográficos para adquirirem 10
transceptores VHF, com o intuito de equalizar a comunicação do Navio, pois estavam sem esse
equipamento (...) que realizaram o termo de referência e encaminhou os documentos ao
Grupamento de Navios Hidroceanográficos; que realizaram o processo de dispensa eletrônica
(...) que, para a surpresa do depoente, a vencedora foi a Senhora Priscila; que receberam e
analisaram a proposta da Senhora Priscila; que não foi identificado nenhum problema; que,
quando o Navio recebeu os equipamentos no final do ano passado, o Tenente Francesco foi o
responsável de verificar se estava tudo correto e acabou identificando algumas discrepâncias
no equipamento; que, primeiramente, foi verificado que os equipamentos não vieram com os
canais que são denominados de ‘MIKE 3’, que são canais de frequência estritamente militar;
que, quando o Tenente Francesco tentou configurar, identificou outras discrepâncias; que o
Tenente Francesco identificou que não vinha com o selo da ANATEL (Agência Nacional de
Telecomunicações) e não conseguiu o plug de conexão para poder realizar a configuração;
que o Comandante do Navio determinou que o Tenente Francesco enviasse os equipamentos
para a empresa representante da ICOM no Brasil, que fica sediada em Belo Horizonte, para
verificar a autenticidade dos equipamentos (...) que a empresa ICOM realizou todos os testes
necessários; que foi constatado, no relatório oficial da ICOM, o que consta nos autos; que a
empresa ICOM verificou a falsificação e que aqueles aparelhos não são comercializados pela
ICOM; que, nos aparelhos, havia a marca da ICOM e a capa do equipamento era exatamente
igual aos equipamentos da ICOM, mas, quando a empresa realizou testes, foi verificado que
os aparelhos não eram verdadeiros; que, na oitiva da Senhora Priscila, ela disse que adquiriu
os equipamentos na AliExpress oriundos da China; que, de acordo com a Senhora Priscila, ela
já realizou uma entrega de mousepads para a Capitania de Alagoas; que a Senhora Priscila
não fabrica nada, apenas faz a intermediação para a entrega dos produtos; que, na oitiva da
Senhora Priscila, ela informou que a área de formação é de nutrição, que não tem nada a ver
com a parte de eletrônica; que resolveu abrir a empresa para poder ofertar e participar da
Administração Pública; que, depois que a ré adquiriu experiência, decidiu participar de
outros processos; que participou apenas do processo licitatório da Capitania de Alagoas e do
7000777-96.2025.7.00.0000
40001382192 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Grupamento de Navios Hidroceanográficos; que as especificações do equipamento foram
feitas da melhor forma possível, tanto em relação à voltagem, quanto em relação à frequência,
alcance e se era a prova d’água ou não (...) que o recurso financeiro não foi alocado para o
Navio e, por isso, não conseguiram realizar nova aquisição (...)” (Grifo nosso);
2) 1º Ten Mar Bruno Francesco Farilone Dall ́antonia, que afirmou:
“(...) que colheu as necessidades que precisavam para pedir o equipamento e recebeu o
equipamento dentro do Navio; que elaborou parte do edital; que elaborou os pedidos técnicos
e o que seria necessário para que o equipamento fosse capaz de se manter dentro de um
Navio; que o edital falava da marca ICOM ou similar; que o aparelho poderia ser de outra
marca, desde que cumprisse todos os requisitos citados anteriormente; que verificou os
aparelhos quando chegaram no Navio; que o PRC (Portable Radio Communicator), que
funciona como um walkie talkie, é ligado e pode fazer os testes básicos; que, assim que foi
ligado, perceberam que a frequência básica, que é o canal 16, não funcionava; que não
funcionava entre os próprios equipamentos e nem com os equipamentos que já eram de uso do
Navio e testados no mar; que verificaram que não havia o canal ‘MIKE’ e nem podiam fazer o
set do canal; que os plugues do ponto P2 não respondiam; que essas especificações do canal
‘MIKE’ estavam previstas no edital; que a caixa do equipamento dizia que era ICOM, modelo
IC-M25; que os equipamentos foram encaminhados para a ICOM Brasil; que a ICOM Brasil
emitiu um relatório que abordou que nenhum dos equipamentos possuía peças que eram
realmente originais; que os números de registro não batiam com quaisquer números que o
pessoal da ICOM conhecesse; que os números de registro não eram condizentes com aquele
tipo de modelo; que a ICOM colocou em relatório que os aparelhos não eram originais; que
foi mandado um e-mail à acusada (...)”(Grifo nosso); e
3) Civil Deivid William Ernesto de Ernesto, cônjuge da Embargante, que
afirmou:
“(...) que viu a ré fazendo a aquisição dos produtos; que a acusada abriu um dos pacotes e
verificou a aparência; que a aparência era idêntica (...) que a ré estava buscando trabalhar
em casa e começou a participar de dispensas; que a ré ganhou dispensas de lanches e
mousepads (...) que a ré procurou encontrar o produto mais barato e comprou na Aliexpress
(...)” (Grifos nossos).
Portanto, é inegável que a Embargante ludibriou a Organização Castrense, pois
não possuía capacidade de fornecer os bens objetos do certame licitatório, tendo fornecido à
Administração Militar mercadoria diversa daquela expressamente prevista, sendo que os
produtos foram adquiridos em sítio eletrônico sem a devida cautela e sem a correspondente
Nota Fiscal, restando demonstrada a autoria delitiva, na esteira do seguinte precedente do
Tribunal Regional Federal da 4ª Região:
“(...) PENAL. PROCESSUAL PENAL (...) FRAUDE À LICITAÇÃO MEDIANTE ENTREGA
DE MERCADORIA DIVERSA DA LICITADA. TIPICIDADE. MATERIALIDADE. AUTORIA E
DOLO. COMPROVADA (...) A entrega de mercadoria diversa da especificada no edital do
pregão eletrônico, por parte da empresa vencedora, administrada pelos réus, constitui o crime
de fraude à licitação (...) É crime de natureza formal que se perfectibiliza com a entrega de
mercadoria diversa da licitada, independentemente da demonstração de prejuízo à
administração
(...)”
(Apelação
Criminal
nº
5023449-50.2010.4.04.7000,
Relator:
Desembargador José Paulo Baltazar Junior, julgamento em 17/12/2013) (Grifos nossos).
Quanto à materialidade, embora os autos evidenciem que a Administração
Militar logrou êxito em sobrestar o efetivo pagamento decorrente do processo licitatório
vencido pela empresa da Embargante, é inegável o prejuízo, conforme demonstrou o Laudo
7000777-96.2025.7.00.0000
40001382192 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de Constatação do Prejuízo Financeiro, de 22 de agosto de 2024, elaborado por 2 (dois)
Peritos Militares, que consignou o montante de:
“(...) R$ 16.680,00 (dezesseis mil seiscentos e oitenta reais). Cabe ressaltar, que não houve a
certificação da Nota Fiscal, como também não houve a liquidação da Nota de Empenho.
Todavia, apesar de não sobrevir, de fato, dano ao erário, pois o recurso financeiro ainda
permanece de posse da Unido Federal, faz-se mister evidenciar a inexequibilidade de aplicar
ou realocar o montante pecuniário disponibilizado para a aquisição dos equipamentos, em
face da alteração do exercício financeiro vigente, fomentando, de fato, um prejuízo à Marinha
do Brasil e ao Navio Hidroceanográfico ‘Amorim do Valle’, por se tratar da inexistência
material a qual o recurso seria aplicado (...)”.
Segundo a jurisprudência dos Pretórios:
“(...) PENAL. PROCESSUAL PENAL. FRAUDE EM LICITAÇÃO OU CONTRATO.
ENTREGA DE UMA MERCADORIA POR OUTRA. (ART. 96, III, DA LEI 8.666/93).
PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE NORMATIVA. ART. 337-L DO CÓDIGO PENAL.
PREJUÍZO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DESNECESSIDADE. MATERIALIDADE,
AUTORIA E DOLO DEMONSTRADOS. DOSIMETRIA DA PENA. HIGIDEZ DO
DIMENSIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O delito inscrito no artigo 96, III, da
Lei 8.666/1993 cuida-se crime de fraude em licitação ou contrato mediante entrega de uma
mercadoria por outra e tem como bem jurídico tutelado a moralidade administrativa,
especialmente quanto aos princípios da competitividade e da isonomia. 2. Em face do
princípio da continuidade típico-normativa, inexiste abolitio criminis do crime de fraude à
licitação/contrato, previsto originalmente no artigo 96 da Lei 8.666/93 e revogado pela Lei
14.133 de 2021, tendo em vista que o mesmo tipo penal passou a ser previsto no 337-L, e seus
incisos, do Código Penal. 3. Em se tratando de crime formal, o delito do artigo 96, III, da Lei
8.666/93 (art. 337-L do CP), qual se perfectibiliza com a entrega de mercadoria diversa da
licitada, independe de efetivo prejuízo à Administração Pública (...)” (Tribunal Regional
Federal da 4ª Região, Apelação Criminal nº 5000856-53.2017.4.04.7009, Relator:
Desembargador Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, julgamento em 28/08/2024) (Grifos
nossos).
Nesses termos, incide na espécie o Enunciado nº 645 da Súmula de
Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “(...) O crime de fraude à
licitação é formal, e sua consumação prescinde da comprovação do prejuízo ou da obtenção
de vantagem (...)”, demonstrando-se, pois, a materialidade delitiva.
Quanto à culpabilidade, tratando-se de “(...) juízo de valor (de reprovação) que
recai sobre o agente do crime que podia se motivar de acordo com a norma e agir de modo
diverso (conforme o Direito) (...)” (Luiz Flávio Gomes. Direito Penal: parte geral, v. 2. São
Paulo. Revista dos Tribunais. 2007. p. 545), é inegável a reprovabilidade da conduta daquele
que, conscientemente, frauda certame licitatório em detrimento da Administração Militar. In
casu, trata-se de agente imputável, com potencial consciência da ilicitude do fato, dele se
exigindo conduta diversa.
In casu, a Civil PRISCILA AMARAL KONCIMAL DE ERNESTO ainda
declarou que “(...) não possui conhecimento técnico dos produtos fornecidos na Dispensa
Eletrônica n° 286/2023 (...)”, o que é de todo preocupante, na medida em que, mesmo
sabedora de que não detinha a necessária qualificação para sequer participar do certame, a
Embargante ludibriou a Marinha do Brasil e, mediante fraude, venceu o processo licitatório.
7000777-96.2025.7.00.0000
40001382192 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Mais que isso, a Embargante declarou que possui “(...) formação acadêmica
como nutricionista (...)”, que direciona sua empresa para o “(...) fornecimento de alimentos
(...)”, sendo que, após verdadeiro engodo, adquiriu os produtos em sítios eletrônicos sem a
correspondente Nota Fiscal, tendo-os repassado à Administração Militar como se autênticos
fossem, o que é de todo inconcebível e deveras perigoso considerando o emprego das Forças
Armadas no contexto da segurança do país.
Destaca-se que a Embargante ainda declarou que “(...) há pouco venceu
licitação para fornecer mouse pads para Capitania dos Portos em Alagoas (...)”, o que pode
descortinar um verdadeiro conluio para ludibriar certames licitatórios no âmbito da Força
Naval, na hipótese de a Embargante continuar com o seu proceder de aquisição de produtos
em sítios eletrônicos sem a devida documentação de autenticidade e carente das cautelas
necessárias.
Aqui, destaca-se que a sanção penal possui caráter preventivo, ou seja, segundo
o escólio de Rogério Greco, “(...) visa a proteger bens jurídicos operando efeitos sobre a
generalidade da população (prevenção geral) ou sobre o autor do delito (prevenção
especial) (...)” (Introdução à dogmática funcionalista do delito – Em comemoração aos
trinta anos de “Política criminal e sistema jurídico-penal” de Roxin. Revista Brasileira de
Ciências Criminais. São Paulo. v. 8. nº 32. pp. 120-163. out./dez. 2000).
No presente caso, torna-se absolutamente necessária a devida reprovação da
conduta da Embargante, com vistas a impedi-la de continuar a promover tais ações em
detrimento da Administração Militar, como também para desestimular esse tipo de fraude em
certames licitatórios no âmbito das Forças Armadas, circunstância que evidencia a função
preventiva da presente condenação.
Por tais motivos, comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade
delitivas, não merece reparo o Acórdão hostilizado, que condenou a Embargante pelos
seguintes fundamentos:
“(...) Com a devida vênia ao entendimento proferido pelo Juízo de origem, considero que há
provas suficientes da tipicidade, da ilicitude e da culpabilidade da conduta em análise, razão
pela qual o Apelo ministerial merece prosperar.
A materialidade do delito encontra-se cabalmente demonstrada. O Relatório Técnico de
Análise de Originalidade de Produto (Evento 16 IPM) atestou, de forma inequívoca, que os
transceptores entregues eram falsificados.
(...)
Conforme relatado alhures, os equipamentos apresentavam múltiplas irregularidades técnicas,
tais como: i. incompatibilidade com outros transceptores existentes no mencionado navio; ii.
falta de configuração dos canais ‘MIKE’; iii. não funcionamento dos plugs de áudio; iv.
ausência de homologação pela ANATEL.
A autoria é inequívoca. A própria Apelada, em seu interrogatório (Evento 37 IPM), admitiu
expressamente ter adquirido os produtos no site estrangeiro AliExpress, o que demonstra que
o fornecimento não ocorreu por canal autorizado da marca ICOM.
7000777-96.2025.7.00.0000
40001382192 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Contrariamente ao entendimento do Juízo a quo, o dolo específico está plenamente
configurado. Com efeito, a Apelada comprometeu-se, contratualmente, a fornecer
equipamentos da marca ICOM/IC-M25, conforme consta na proposta por ela enviada (Evento
16 IPM). No entanto, optou, conscientemente, por adquirir produtos em plataforma não
autorizada, sabendo que não se tratava de fornecimento oficial da marca.
O comportamento posterior da Apelada corrobora a existência do dolo: mesmo questionada
sobre as irregularidades, recusou-se a trocar os itens, conforme tratativas por e-mail (Evento
47 IPM) e termo de Interrogatório (Evento 47 IPM).
Ademais, ao contrário do que aduz a Decisão a quo, a alegação de inexperiência técnica não
elide o dolo específico, pois a Acusada: i. assumiu voluntariamente a obrigação de fornecer
produtos específicos da marca ICOM; ii. participou conscientemente do certame licitatório;
iii. comprometeu-se contratualmente com especificações que sabia que não poderia cumprir.
O prejuízo encontra-se demonstrado por intermédio do Laudo de Constatação do Prejuízo
Financeiro (Evento 55 IPM), que quantificou o dano em R$ 16.680,00 (dezesseis mil
seiscentos e oitenta reais).
Não prospera, igualmente, o argumento constante da Sentença de que não houve prejuízo
efetivo, visto que a Administração Militar, ao constatar a irregularidade do material fornecido
pela Apelada, suspendeu a liquidação da nota de empenho a tempo.
Conforme bem pontuado pelo Parquet castrense, houve, ainda que indiretamente, prejuízo à
Marinha do Brasil, na medida em que Navio Hidroceanográfico Amorim do Valle ficou sem os
equipamentos necessários e sem a possibilidade de nova aquisição no exercício financeiro,
circunstâncias que impediram o pleno exercício das atividades inicialmente programadas.
(...)
Com base no acima exposto, conclui-se que a Sentença absolutória contraria frontalmente o
conjunto probatório produzido, merecendo integral reforma.
Quanto à dosimetria, deve-se individualizar a pena, adotando-se o método trifásico, nos
termos dos artigos 69 e 77 do CPM.
No tocante à circunstância subjetiva da intensidade do dolo, segundo Guilherme de Souza
Nucci: ‘[...] relaciona-se à personalidade do agente, que pode atuar com maior sadismo,
premeditação ou crueldade; o que se indica como grau da culpa concernente à maior
leviandade do agente ao descumprir seu dever de cuidado objetivo [...]’ (Código Penal Militar
Comentado. 2ª ed. Rio de Janeiro. Forense. 2014. pp. 137/138). No caso, revela-se neutra tal
circunstância, porquanto a conduta praticada não foi além do comum ao tipo penal.
No tocante às circunstâncias objetivas, refletidas na maior ou menor extensão do dano ou
perigo de dano, nos meios empregados, no modo de execução e nas circunstâncias de tempo e
de lugar, cabe valoração neutra.
Por fim, quanto aos antecedentes da Apelada, verifica-se que ela não possui condenações
transitadas em julgado, motivo pelo qual deve ser mantida neutra tal circunstância.
Desse modo, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, perfazendo o quantum provisório
de 4 anos de reclusão.
Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes.
E, na terceira, há a incidência de uma causa de diminuição pena, pois se trata de crime
tentado.
7000777-96.2025.7.00.0000
40001382192 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no crime do art. 337-L do
CP, na hipótese em que a Administração constata a falsidade e consegue impedir o pagamento
ao fornecedor, estar-se-á diante de um delito tentado, pois não se consumou por
circunstâncias alheias à vontade do agente (...)
Assim, na hipótese, incide a causa de diminuição de pena de 2/3, prevista no art. 30,
parágrafo único, do CPM, razão pela qual torno definitiva a sanção de 1 ano e 4 meses de
reclusão.
Quanto ao regime de cumprimento inicial, fixo o aberto para o início da execução, conforme o
art. 33, § 2º, alínea “c”, do CP.
Ademais, concedo o direito de recorrer em liberdade e o benefício do sursis pelo prazo de 2
anos, na forma do art. 84 do CPM, mediante o cumprimento das exigências previstas no art.
626 do CPPM, com exceção da alínea ‘a’. Designo o Juízo a quo para a realização da
audiência admonitória, na forma do art. 611 do CPPM.
Ante o exposto, conheço do Recurso e dou-lhe parcial provimento, para reformar a Sentença
absolutória e condenar a civil Priscila Amaral Koncimal de Ernesto, como incursa nas
sanções previstas no art. 337-L, incisos II e III, do CP, c/c o art. 9º, inciso III, alínea ‘a’, do
CPM, na modalidade tentada, com fulcro no art. 30, inciso II, do CPM, à pena final de 1 ano e
4 meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto. Outrossim, concedo o direito de
recorrer em liberdade e o benefício do sursis pelo prazo de 2 anos, na forma do art. 84 do
CPM, mediante o cumprimento das exigências constantes no art. 626 do CPPM, com exceção
da alínea ‘a’. Designo o Juízo a quo para a realização da audiência admonitória, na forma do
art. 611 do CPPM (...)”.
Passo à análise do pleito defensivo para “(...) absolver a acusada da pena
imposta, em virtude do in dúbio pro reo, conforme os termos do art. 439, alínea ‘e’, do
CPPM (...)”, amparando-se, para tanto, no voto dissidente da lavra do eminente Ministro Gen
Ex Odilson Sampaio Benzi.
Se bem compulsados os fundamentos do eminente Magistrado desta Corte, o
entendimento deixou consignado expressamente que “(...) houve a entrega de produto
falsificado à OM (...)” e, nessas circunstâncias, com a devida vênia, já se evidencia o
cometimento do delito pela Embargante.
Afinal, consoante o Enunciado nº 654 da Súmula de Jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, “(...) O crime de fraude à licitação é formal, e sua consumação
prescinde da comprovação do prejuízo ou da obtenção de vantagem (...)”.
No mesmo sentido, cita-se precedente do Tribunal Regional Federal da 4ª
Região, dando conta de que o tipo penal pelo qual a Embargante foi condenada “(...) É crime
de natureza formal que se perfectibiliza com a entrega de mercadoria diversa da licitada,
independentemente da demonstração de prejuízo à administração (...)” (Tribunal Regional
Federal da 4ª Região, Apelação Criminal nº 5003649-71.2017.4.04.7006, Relatora:
Desembargadora Salise Monteiro Sanchotene, julgamento em 11/06/2019).
Nada obstante, impende salientar que o voto divergente fundamentou a sua
convicção na suposta ausência de “(...) comprovação do dolo da acusada, tendo em vista que
o próprio edital do certame, em face de sua dubiedade, contribuiu para tanto (...)”. Ocorre
que o elemento subjetivo do tipo penal em exame, segundo Cezar Roberto Bitencourt:
7000777-96.2025.7.00.0000
40001382192 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) é o dolo natural, representado pela vontade consciente de praticar a conduta descrita no
caput do art. 337-L, ou seja, fraudar licitação instaurada para aquisição ou venda de bens ou
mercadorias, ou, ainda, contrato dela decorrente, por qualquer dos meios ou formas
relacionados nos respectivos incisos (...)” (Direito Penal das Licitações. 2ª ed. Saraiva:
eBook. São Paulo. 2021. p. 135).
In casu, extrai-se do edital do certame que o objeto a ser entregue à Unidade
Militar foi assim especificado:
“(...) Transceptor portátil VHF, modelo slim, potência de saída de 550mW ou superior, com
tela de LCD, à prova d'água no padrão IPX7, flutuante e com emissão automática de luz
piscante na cor vermelha quando em contato com a água, com cabo micro-B tipo USB para
carregamento, com bateria íon-lítio com capacidade de 1500mAh ou superior, com clipe de
cinto, antena FA-SC59Ve alça para transporte, com programação de canais Mike inclusa (...)
Marca: ICOM ou similar. - Modelo: IC-M25 ou similar (...)”.
Observa-se, pois, que a descrição do objeto do processo licitatório registrou que
o produto poderia ser da “(...) Marca: ICOM ou similar. - Modelo: IC-M25 ou similar (...)”.
Ocorre que, ao formular a sua proposta, a Embargante consignou expressamente
que entregaria à Administração Militar o bem da “(...) marca ICOM/IC-M25 (...)”, ou seja, o
orçamento subscrito pela própria Civil PRISCILA AMARAL KONCIMAL DE ERNESTO a
obrigou a entregar o produto original da marca ICOM e não um similar.
Essa constatação, a toda evidência, vinculou a Embargante, uma vez que o item
3.3 do referido edital estabeleceu categoricamente que “(...) todas as especificações do objeto
contidas na proposta (...) vinculam a Contratada (...)”.
Portanto, ao entregar bem diverso do que se propôs a fornecer à Organização
Castrense, a Embargante agiu com o dolo de fraudar o certame, não pairando dúvidas sobre o
cometimento do delito, sendo inaplicável o Princípio in dubio pro reo.
Mais para além, ainda que se pudesse admitir que o edital da licitação
permitisse a apresentação de um bem “(...) similar (...)”, tal fato jamais conduziria à
interpretação segundo a qual a Embargante seria livre para entregar um objeto falsificado,
prática que comprovadamente realizou, até mesmo porque adquiriu o produto em sítio
eletrônico sem a correspondente Nota Fiscal.
Em consequência, não merece acolhida a alegação defensiva de que “(...)
próprio edital abre lacunas (produto similar) (...)”.
Bem assim, o instrumento convocatório da licitação estabeleceu expressamente
como requisito do objeto a “(...) programação de canais Mike inclusa (...)”, sendo que,
conforme a prova pericial e testemunhal acostada aos autos, tal programação não consta do
produto fornecido pela Embargante, evidenciando a ausência de “(...) dubiedade (...)” do
edital.
Ao revés, os autos evidenciaram o dolo da Embargante de fraudar o processo
licitatório instaurado no âmbito da Marinha do Brasil, conforme já demonstrado.
7000777-96.2025.7.00.0000
40001382192 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse ponto, destaca-se que não merece guarida à alegação defensiva de que
“(...) a acusada em todo momento tentou verificar as celeumas para eventual conserto,
nunca prejudicando o certame ou Administração Pública (...)”, uma vez que os autos
demonstraram que a Organização Castrense buscou a Embargante para que esta substituísse
os produtos falsificados, tendo-lhe encaminhado o seguinte e-mail, em 16 de janeiro de 2024:
“(...) Sra. Priscila Koncimal,
Após avaliação, por parte da ‘ICOM do Brasil’, dos transceptores portáteis fornecidos pela
sra, constatou-se a não originalidade dos referidos equipamentos, além deste não serem
homologados pela Anatel e não estarem programados nem possuírem disponibilidade de
programação dos canais MIKE.
Desta forma, os equipamentos fornecidos pela sra. e pela ‘PK’ não cumprem os requisitos
explicitados na Dispensa Eletrônica n° 286/2023, além de também não condizerem com o
equipamento proposto para fornecimento no orçamento da sra./ da ‘PK’, vencedor da referida
Dispensa Eletrônica.
Face ao exposto e a fim de cumprir com a Dispensa Eletrônica em lide, peco-lhe que sejam
enviados os novos ICOM IC M-25, em acordo com proposto no referido orçamento dos
senhores e com os parâmetros de equipamento estipulados nesta referida Dispensa Eletrônica
n° 286/2023 (...)”.
Extrai-se do citado documento que a Organização Castrense comunicou à
Embargante do fato de os produtos por ela fornecidos “(...) não estarem programados nem
possuírem disponibilidade de programação dos canais MIKE (...)” e de “(...) não condizerem
com o equipamento proposto para fornecimento no orçamento da sra. (...)”.
Vale dizer, a Administração Militar informou à Civil PRISCILA AMARAL
KONCIMAL DE ERNESTO que os bens por ela entregues não guardavam relação com a
descrição estabelecida no edital do certame, tampouco com o conteúdo da proposta
vencedora da licitação, sendo que, conforme já salientado anteriormente, a Civil PRISCILA
AMARAL KONCIMAL DE ERNESTO declarou que “(...) não dispõe de capacidade de
fornecer os produtos solicitados (...)”, o que evidencia, ao contrário do que alegou a Defesa,
que ela sequer tentou substituir os produtos falsificados.
Por derradeiro, impende salientar que o precedente invocado pela Defesa em
seu arrazoado, qual seja, a Apelação nº 7000720-20.2021.7.00.0000/SP, da lavra do eminente
Ministro Dr. José Barroso Filho (Dje: 11/11/2022), não guarda correlação com o presente
caso, senão, vejamos.
Naquela oportunidade, os acusados foram absolvidos pelo fato de que “(...)
havia mais de um sócio na empresa (...) Assim, seria temerário imputar a acusação de
autoria da conduta a somente a um deles, excluindo o segundo, considerando que,
supostamente, a empresa como um todo teria sido beneficiada (...)”.
No presente caso, a empresa da Embargante era, ao tempo do cometimento do
delito, classificada como “(...) Micro Empresária Individual (...)”, sendo que a proposta
apresentada no certame foi subscrita pela própria Civil PRISCILA AMARAL KONCIMAL
DE ERNESTO, única responsável pela empresa e arquiteta singular da fraude ao
procedimento licitatório.
7000777-96.2025.7.00.0000
40001382192 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, em Juízo, a testemunha Civil Deivid William Ernesto de Ernesto,
cônjuge da Embargante, afirmou “(...) que viu a ré fazendo a aquisição dos produtos (...) que
a ré procurou encontrar o produto mais barato e comprou na Aliexpress (...)”.
Portanto, diferentemente do que o precedente citado concluiu, no caso em
exame, além de ser a única responsável pela empresa e de ter subscrito a proposta vencedora,
foi a própria Civil PRISCILA AMARAL KONCIMAL DE ERNESTO quem comprou o
produto falsificado, procurando o “(...) mais barato (...)”.
Mas não é só.
O voto condutor do Acórdão do caso citado como paradigma consignou ter
ocorrido “(...) a emissão de nota fiscal pela empresa contratada, contendo declaração de
fornecimento de refeições ao CTMSP que nunca existiu (...)”, razão pela qual, naquela
oportunidade, este Plenário entendeu que “(...) configuraria, em princípio, o delito previsto
no art. 312 do CPM (...)”.
In casu, ao revés, o produto foi fornecido pela Embargante à Administração
Militar. Contudo, o material entregue pela Civil PRISCILA AMARAL KONCIMAL DE
ERNESTO era falsificado, diverso daquele ao qual se propôs a aprestar, subsumindo-se a sua
conduta, com perfeição, ao disposto no art. 337-L do Código Penal comum.
Acerca dessa constatação, cita-se precedente do Tribunal Regional Federal da 4ª
Região, dando conta de que “(...) a entrega de mercadoria diversa da especificada no edital
do pregão eletrônico, por parte da empresa vencedora, administrada pelos réus, constitui o
crime de fraude à licitação (...)” (Apelação Criminal nº 5023449-50.2010.4.04.7000, Relator:
Desembargador José Paulo Baltazar Junior, julgamento em 17/12/2013).
Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade delitivas e, bem
assim, refutadas as pretensões defensivas, não merece reparo o Acórdão embargado.
Conforme pontuou o Custos Legis:
“(...) não assiste razão à Defesa, porquanto nos filiamos ao entendimento consolidado desta
Corte Castrense, no sentido de que a prova colhida é robusta e suficiente para a condenação,
não havendo espaço para a aplicação do princípio in dubio pro reo.
7. Cumpre destacar trecho do Acórdão impugnado, que reflete o posicionamento majoritário
adotado pela Corte Castrense (...)
8. Conforme se encontra amplamente demonstrado no acórdão recorrido, restou comprovada
a materialidade e a autoria delitiva, bem como o dolo específico na conduta analisada. A
aquisição consciente de produtos em plataforma não autorizada, aliada à recusa posterior em
substituí-los, demonstra a tipicidade da ação, razão pela qual não há que falar em absolvição
com fundamento no princípio do in dubio pro reo, devendo prevalecer a decisão condenatória
proferida no acórdão embargado.
9. Em conclusão, entende-se que deve prevalecer o posicionamento adotado pela maioria do
Plenário desta Corte Castrense, por se encontrar em consonância com a melhor interpretação
do direito aplicável à quaestio iuris (...)”.
7000777-96.2025.7.00.0000
40001382192 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar os presentes Embargos
Infringentes e de Nulidade, mantendo na íntegra o Acórdão hostilizado, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001382192v2 e do código CRC 6578ab59.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 27/03/2026, às 16:25:10
7000777-96.2025.7.00.0000
40001382192 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR